Tribunal: TJES
Processo: 0000573-18.2016.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000573-18.2016.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (2)
RECORRIDO: MARIANGELA MARTINS DEWES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RECORRENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRENTE EM NOTIFICAR O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0000573-18.2016.8.08.0054

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, CDL SÃO DOMINGOS DO NORTE

Advogados do(a) RECORRENTE: FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - SP195739, PAULO HENRIQUE TOREZANI NAUMANN - ES29330-A, WAGNER JUNIOR CORREA - ES19410-A
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

RECORRIDO: MARIANGELA MARTINS DEWES
Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DOS REIS GUERRA - ES24313-A

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CNDL – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é ilegítima para fihurar no polo passivo da demanda;
b)
que a responsável pela notificação era a CDL VITÓRIA;
c)
que a CDL VITÓRIA procedeu com a notificação no endereço indicado pelo credor;
d)
que não era necessário que a recorrente notificasse o consumidor;
e)
que não praticou qualquer ato ilícito;
f)
que não há que se falr em dano moral;
g)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial em face da reerronte deve ser julgado improcedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]
Em contestação a parte CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – SPC BRASIL argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao alegar que o registro da negativação indevida se dera por meio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória/ES, de modo que não poderá responder por ato que não praticou.

Entretanto, verifico a necessidade de afastar a preliminar suscitada, uma vez que, ainda que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória/ES seja responsável pelo registro da negativação, compete à CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – SPC BRASIL, que após receber as informações da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória/ES, expedir uma notificação ao devedor informando que o não pagamento imediato ocasionará a sua inscrição no cadastro de inadimplentes.

Conforme entendimento sumulado no verbete de nº 359 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de notificação do devedor antes de proceder a inscrição, pertence ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, no presente caso, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – SPC BRASIL, sendo portanto configurada a legitimidade passiva da mesma para figurar no pólo passivo da presente ação.

Importante registrar, que caso a análise do feito fosse restrita tão somente à legalidade da negativação, resta certo a ausência de legitimidade da presente requerida, uma vez que não se faz sua obrigação a análise da validade das inscrições que são procedidas. Entretanto, a conduta que se analisa e que é atribuída pela autora ao SPC BRASIL, trata-se tão somente da ausência de notificação prévia à inscrição, de modo que quanto a tal fato, verifico a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
AFASTO a preliminar arguida de ilegitimidade passiva
da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – SPC BRASIL.

[...]

Já quanto a ausência de prévia notificação da inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, verifico que a responsabilidade de tal conduta somente deve recair sob a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – SPC BRASIL, uma vez que a obrigação de notificar lhe pertence, e não a empresa credora, conforme dispõe a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, verifico que a conduta irregular atribuída à CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – SPC BRASIL, trata-se da inexistência de prévia notificação do devedor acerca da inscrição do seu nome/CPF em cadastro de inadimplentes.

O art. 43, 2º, do CDC, prescreve que “
a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

Nessa esteira, a jurisprudência do STJ se mostra consolidada no sentido de que “
a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada
(Recurso Especiais em Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS).

Compulsando os autos, verifico que a atribuição para expedição de carta de notificação da inscrição é da segunda requerida, e não da CDL, que tão somente lhe encaminha os dados e o pedido de inscrição. Dessa forma, em sede de contestação, não fora comprovada a emissão de correspondência a fim de notificar previamente o consumidor acerca da negativação de seu nome em cadastro de inadimplente.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural, da própria má exposição do nome/CPF do consumidor, fato capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação da segunda requerida.

Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a parte requerente deve ser indenizada pelos abalos morais sofridos diante da falha da segunda requerida, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, constato que não há que se falar em reforma da sentença, visto que esta é legítima para figurar no polo passivo da demanda, ante a teoria da asserção, bem como por ter restado comprovado nos autos que esta não cumpriu com a sua obrigação legal, decorrendo, daí, o dano moral ocasionado a parte recorrida.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)